Tribunal: TJSP
Processo: 1502823-32.2019.8.26.0542
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - Alegação preliminar de nulidade da sentença por 'excesso de linguagem' afastada - Mérito - Pedido de desclassificação da conduta para a de lesão corporal - Impossibilidade - Matéria que deve ser analisada pelo Juiz natural da causa - Competência do Tribunal do Júri - Recurso não provido.